Tribunal: TJDFT
Processo: 0712048-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RITO SUMÁRIO. LEI DISTRITAL No 7.421/2024. INICIATIVA PARLAMENTAR. ALTERAÇÃO DAS LEIS DISTRITAIS No 324/1992, No 4.257/2008 E No 4.748/2012 (REVOGADA). TRANSFERÊNCIA DIRETA DA PERMISSÃO/CONCESSÃO DE USO. ÁREAS PÚBLICAS. BANCAS DE JORNAIS. QUIOSQUES E TRAILERS. ADMINISTRAÇÃO DE BENS PÚBLICOS. USO E OCUPAÇÃO DO SOLO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA. CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VÍCIO DE INICIATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E INTERESSE PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PEDIDO PROCEDENTE.
1. Em razão do especial significado do tema para a ordem social bem como para a segurança jurídica, adota-se o rito especial sumário previsto nos arts. 12 da Lei no 9.868/1999 e 146 do RIJDFT.
2. Compete privativamente ao Governador do Distrito Federal a iniciativa de leis que disponham sobre a administração de áreas públicas e uso e ocupação do solo no Distrito Federal.
3. Ao disciplinar a transferência da permissão/concessão de uso para serviços de bancas de jornal, feiras, quiosques e trailers, a Lei no 7.421/2024, de autoria parlamentar, efetivamente tratou da administração de imóveis públicos e do uso e ocupação do solo urbano para fins de exploração da atividade econômica, cuja iniciativa é de competência privativa do Governador do Distrito Federal (LODF, art. 71, §1o, VI e VII). Precedentes.
4. A lei impugnada afronta os princípios da impessoalidade e do interesse público, pois permite a livre transferência da permissão/concessão de uso a terceiros, sem licitação/concorrência pública (exigida pelas leis alteradas: Lei Distrital no 324/1992, art. 1o; Lei Distrital no 4.257/2008, art. 10), o que cria uma situação de privilégio em detrimento de outros interessados que participaram do amplo e igualitário processo de concorrência e do interesse público.
5. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei Distrital no 7.421/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.